Tribunal: TJES
Processo: 5013271-55.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-11-29

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5013271-55.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A.

AGRAVADO: MARIA DA PENHA DE JESUS SANTOS

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA ANTECIPADA. SUSPENSÃO DE DESCONTOS PREVIDENCIÁRIOS INDEVIDOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO. LIMITAÇÃO DE MULTA COMINATÓRIA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de Instrumento interposto pelo Banco Santander S/A contra decisão do Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES, que deferiu tutela antecipada na ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito com pedido de indenização por danos morais, proposta por Maria da Penha de Jesus Santos. A decisão impugnada determinou a suspensão dos descontos previdenciários em benefício da autora e fixou multa diária de R$ 500,00 em caso de descumprimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar a necessidade de manutenção da tutela antecipada que suspende os descontos no benefício previdenciário da agravada; (ii) avaliar a proporcionalidade da multa diária fixada em caso de descumprimento da ordem judicial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O banco responde objetivamente por fraudes ou delitos praticados por terceiros, incluindo contratação fraudulenta de serviços, conforme a Súmula 479 e o Tema 466 do STJ.

4. A decisão que suspende os descontos bancários mostra-se adequada em sede de cognição sumária, pois os elementos apresentados indicam a probabilidade do direito e o risco de comprometimento da renda mensal da agravada.

5. O ônus da prova sobre a autenticidade do contrato contestado é do banco, conforme Tema 1061 do STJ, que transfere essa responsabilidade à instituição financeira quando o consumidor impugna a assinatura.

6. A multa cominatória atua como sanção para assegurar o cumprimento da decisão judicial e deve seguir os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de ser vantajoso o descumprimento pelo devedor.

7. A limitação do valor da multa diária para R$ 15.000,00 atende aos critérios de proporcionalidade, mantendo-se o efeito coercitivo desejado sem prejuízo à função sancionatória da medida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1. Instituições financeiras respondem objetivamente por danos decorrentes de fraudes praticadas em operações bancárias, inclusive mediante contratos contestados por autenticidade, cabendo ao banco provar a validade da assinatura. 2. A multa cominatória deve ser proporcional à capacidade econômica das partes, considerando a necessidade de coerção eficaz e o impacto sobre o inadimplente.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Defesa do Consumidor, art. 14; CPC, arts. 6º, 369, 429, II, e 536, §1º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, Súmula 479; STJ, Tema 466 dos Recursos Repetitivos; STJ, Tema 1061 dos Recursos Repetitivos; TJES, Agravo de Instrumento nº 5002104-41.2024.8.08.0000.

Vitória/ES, 26 de novembro de 2024

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5013271-55.2024.8.08.0000

AGRAVANTE:
BANCO SANTANDER S/A

AGRAVADA:
MARIA DA PENHA DE JESUS SANTOS

RELATORA:
DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Verificados os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade recursal,
conheço do recurso
.

Conforme relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, com pedido liminar, interposto pelo
BANCO SANTANDER S/A
em face da decisão (id. 48595535) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Vila Velha/ES que deferiu a tutela antecipada pleiteada na
ação declaratória de nulidade de contrato de cartão de crédito, combinado com pedido de indenização por danos morais
, manejada por
MARIA DA PENHA DE JESUS SANTOS
.

Em suas razões, (id. 9708713) o banco agravante sustenta que não há prova documental apta a justificar a suspensão dos descontos inerentes ao contrato firmado entre as partes, daí porque não deveria ter sido deferida a tutela antecipada em primeiro grau.

Afirma que a multa estabelecida em R$ 500,00 (quinhentos reais) por descumprimento se mostra desproporcional e pode levar ao enriquecimento sem causa da agravada, o que justifica a sua revisão.

Muito bem.

Ao apreciar o pleito, o MM. Juiz
a quo
, deferindo a tutela antecipada, valeu-se dos seguintes fundamentos:

[...] A tutela de urgência reclama, pois, a presença da probabilidade do direito a ser provisoriamente satisfeito, realizado ou acautelado, por meio de uma verossimilhança fática e jurídica, e a existência de elementos indicativos do perigo na demora da prestação jurisdicional, consubstanciando plausível dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso dos autos, entendo presente, em sede de cognição sumária, a verossimilhança das alegações autorais, sendo possível extrair dos documentos que instruem a inicial a probabilidade do direito alegado, porquanto a autora evidencia a realização de descontos em seu benefício previdenciário, cujas rubricas indicam “empréstimo sobre a RMC” e “consignação – cartão”, conforme extratos aos IDs 48249324, 48249325 e 48249326.

Vislumbro, ainda, a presença do perigo da demora, uma vez que os descontos supostamente indevidos trazem prejuízos financeiros à autora, comprometendo parte de sua renda mensal.

O deferimento da tutela antecipada é, pois, medida que se impõe.

[...]
3. DEFIRO
a tutela antecipada para determinar:
(i)
a suspensão imediata dos descontos provenientes do contrato de nº 858018875-6, sob pena de multa de R$ 500,00 (quinhentos reais) por ato de descumprimento;
(ii)
que a ré colacione aos autos o contrato de nº 858018875-6 indicado na inicial, supostamente contratado pela parte autora, no prazo de 15 (quinze) dias úteis. [...] (decisão id. nº 48595535 dos autos de origem).

Como é cediço,
a instituição financeira agravante responde objetivamente pelos danos causados em razão de fraudes ou delitos praticados por terceiros, como, por exemplo, a abertura de conta corrente ou realização de empréstimo mediante fraude, nos termos da Súmula nº 479 do STJ e do Tema Repetitivo 466/STJ.

Nesse contexto, a decisão de origem que concede a tutela de urgência suspendendo os descontos feitos pelo banco agravante no benefício previdenciário da agravada mostra-se adequada, tendo em vista que os elementos de prova acostados ao feito não foram suficientes para demonstrar a culpa exclusiva da consumidora, ora recorrida, capaz de elidir a responsabilidade da instituição financeira agravante.

Além disso, trata-se de contrato de cartão de crédito consignado cuja assinatura vem sendo contestada pela agravada (id. nº 48249318 dos autos de primeiro grau), daí porque aplicável o teor do Tema Repetitivo nº 1061/STJ, no sentido de que “
na hipótese em que o consumidor/autor impugnar a autenticidade da assinatura constante em contrato bancário juntado ao proc
esso pela instituição financeira, caberá a esta o ônus de provar a autenticidade - CPC, arts. 6º, 369 e 429, II
”
.

No mesmo sentido, colaciono julgado desta 1ª Câmara Cível:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA DE URGÊNCIA –
SUSPENSÃO DE EXIGIBILIDADE DE DESCONTOS DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO E TRANSAÇÕES DE CARTÃO DE CRÉDITO SUPOSTAMENTE FRAUDULENTOS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA POR EVENTUAL FRAUDE (SÚMULA Nº 479 DO STJ).
INDÍCIOS DE QUE O EMPRÉSTIMO E AS COMPRAS POR CARTÃO DE CRÉDITO TERIAM SIDO EFETUADOS MEDIANTE GOLPE DA CENTRAL TELEFÔNICA. RECURSO PROVIDO. NECESSIDADE DE FIXAÇÃO DE ASTREINTES.
1)

O Superior Tribunal de Justiça, por meio do julgamento do REsp nº 1.199.782/PR, sob a sistemática dos recursos repetitivos, firmou a tese de que As instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por fraudes ou delitos praticados por terceiros - como, por exemplo, abertura de conta-corrente ou recebimento de empréstimos mediante fraude ou utilização de documentos falsos -, porquanto tal responsabilidade decorre do risco do empreendimento, caracterizando-se como fortuito interno., julgamento este que originou, inclusive, a Súmula nº 479 do Tribunal da Cidadania.
2) Na presente hipótese, em cognição superficial se observa a utilização de um canal oficial de atendimento do banco agravado para a prática da fraude e que foram efetivadas diversas transações contestadas, cujos valores são elevados, ou seja, a narrativa inicial indica que possa ter havido falha nas rotinas de segurança do banco, o qual aprovou contratação de empréstimo de alto valor e outros encargos (totalizando mais de oitenta mil reais a ser pago) sem a verificação direta com o cliente. Precedentes.
3) Evidenciado o fumus boni iuris, não sendo possível, neste momento, exigir que o consumidor recorrente sofra descontos em conta-corrente, devido a contratação de empréstimo firmado na data da ação, que alega ser fraudulenta, máxime porque entender de forma diversa seria equivalente a impor ao consumidor a comprovação de fato negativo, a despeito das provas já carreadas aos autos, que indicam a probabilidade do direito que alega possuir.
4) Considerando as informações de que a ordem judicial não está sendo cumprida pelo banco agravado, o qual não traz nenhuma informação sobre o efetivo cumprimento, justificativa ou impedimento para não efetivar a ordem, imperiosa se torna a fixação de astreinte ou multa diária a combater a recalcitrância da instituição financeira, na forma do art. 537 do CPC, em valores que proporcionais à obrigação determinada. 5) Recurso provido. (TJES; Agravo de Instrumento nº 5002104-41.2024.8.08.0000, Quarta Câmara Cível, Desembargadora Eliana Junqueira Munhos Ferreira, julgado em 20/09/2024 - grifei)

Em relação ao
cumprimento da determinação contida na decisão recorrida e possível aplicação da multa diária estabelecida, saliento que esta última decorre do poder geral de cautela do magistrado, ao qual é permitido adotar medidas coercitivas a fim de ver cumprida a ordem judicial proferida, nos termos do art. 536, § 1º, do CPC.

Nesse sentido, a multa cominatória se traduz numa sanção pecuniária imposta à parte pelo descumprimento de comando judicial, razão pela qual possui caráter sancionatório-coercitivo, atuando como mecanismo indutor da execução específica, sem qualquer natureza compensatória, sequer sub-rogatória da obrigação inadimplida.

Assim, entendo que a imposição da multa é legítima e o seu valor deve refletir quantia significativa para que se alcance a finalidade almejada, sob pena de o descumprimento ser mais vantajoso ao devedor.

A multa cominatória, portanto, deve ser arbitrada em cifra expressiva, a fim de inibir o inadimplemento da obrigação principal, mas desde que observados os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Sobre o tema,
colaciono os seguintes
julgados:

[...]
Não deve ocorrer modificação do valor da astreinte, se estipulada conforme os princípios da proporcionalidade e razoabilidade
. - O prazo para cumprimento da decisão judicial deve ser fixado de forma ponderada e razoável (TJMG, Agravo de Instrumento-Cv nº 1.0000.21.196907-6/002, Rel. Des.
CAVALCANTE MOTTA
, 10ª Câmara Cível, J. 30/11/2021, DJe. 01/12/2021 - grifei).

[...] Deve ser fixado prazo razoável para restituição do bem objeto de ação de busca e apreensão, em caso de pagamento do débito.
As astreintes devem ser arbitradas em valor suficiente para compelir a parte à prática da ordem e fixadas de acordo com as peculiaridades do caso concreto, em observância aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sob pena de perder a finalidade a que se destina
(TJMG, Agravo de Instrumento nº 1.0000.19.080939-2/002, Rel. Des.
JOSÉ AUGUSTO LOURENÇO DOS SANTOS
, 12ª Câmara Cível, J. 12/11/2021, DJe. 16/11/2021 - destaquei).

No caso em exame, considerando a representatividade da importância para a agravada (descontos mensais realizados desde meados de 2018 e no valor de R$ 216,63), o caráter coercitivo da sanção e a capacidade econômico-financeira do banco agravante, entendo que a fixação na importância de R$ 500,00 (quinhentos reais) por ato de descumprimento se mostra razoável, somente complementando que deve ser limitada à quantia de R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Por fim, saliento que as astreintes devem incidir desde o momento em que configurado o possível descumprimento da determinação judicial por parte do banco agravante, podendo o valor da possível multa, por aplicação da cláusula
rebus sic standibus
, ser revista em momento ulterior, inclusive em primeira instância, caso reste comprovada a existência de elementos capazes de justificar tal medida.

Por todo
o exposto,
DOU PARCIAL PROVIMENTO
para reformar em parte a sentença e
limitar a multa cominatória ao patamar de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), mantendo-a intacta em todos os seus demais pontos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Presencial 26.11.2024

Voto: Acompanho a Relatora.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões